Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. OFENSA AO ART. 966, V, VI E VII DO CPC, NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO DA PARTE POSTULANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É cediço que ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo.
2. Na hipótese analisada não se aplicam as disposições do art. 966, inciso V, VII e VIII do CPC, porquanto não verificadas as hipóteses de manifesta violação de norma jurídica, erro de fato verificável do exame dos autos e pela impossibilidade de utilização de documento de que não pôde fazer o uso.
3. O inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência da ação rescisória, como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão
4. Ação Rescisória julgada improcedente.